Tribunal: STF
Processo: RE 859256
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSE DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.